Tribunal: CARF
Processo: 13984.721618/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721618/2012-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.321 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
AMPESSAN & ANDRADE ADVOGADO ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE
APURAÇÃO PELO LUCRO REAL.
A opção pela tributação com base no lucro presumido está condicionada às
regras estabelecidas em lei. O descumprimento dessas normas autoriza o Fisco
a efetuar o reenquadramento da apuração com base na regra geral, Lucro Real,
quando disponíveis os documentos contábeis e fiscais necessários a tal
apuração.
LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da contribuição ao PIS/PASEP, as mesmas razões
de decidir do lançamento relativo ao IRPJ, haja vista estarem apoiados nos
mesmos elementos de convicção.
PIS. APURAÇÃO MENSAL.

A legislação do PIS estabelece o período de apuração mensal e, como regra,
para pessoa jurídica submetida à tributação do Lucro Real, o regime não
cumulativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos.
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721618/2012-74
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.321 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721618/2012-74

Saraiva (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal cuida-se de Auto de Infração – IRPJ,
consubstanciado no TVF n.o 0920500.2012.00296, (fls. 41 a 53) referente à Contribuição para o
PIS/PASEP como reflexo da apuração do IRPJ no Lucro Real, haja vista o recolhimento das
referidas contribuições na sistemática da cumulatividade, quando deveriam ter sido recolhidas na
não cumulatividade, em razão da opção pelo regime do Lucro Real, relativas ao ano-calendário
de 2008. O auto de infração foi lavrado contra a empresa AMPESSAN & ANDRADE
ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora Recorrente.
Resumidamente, foram constatados “resultados não declarados”, na declaração de
IRPJ/2009, decorrentes da não identificação da "opção" pelo Lucro Presumido pelo Recorrente,
os quais geraram um crédito relativo à Contribuição para Programa de Integração Social (PIS) de
R$ 3.326,12, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora. Assim justificado no Termo de
Verificação Fiscal (fl. 48):
“Na análise dos documentos apresentados pela empresa, foi constatado que ela
apresentou declaração de IRPJ/ 2009 como optante pelo lucro presumido, mas recolheu
DARF de IRPJ como optante pelo lucro real.”
Inconformada com o lançamento tributário, o Recorrente, impugnou (fls.55 a 64)
o Auto de Infração alegando que a partir da análise fiscal, não foram constatadas demais
irregularidades, com exceção ao erro material cometido pelo contador do Recorrente no
momento do preenchimento do código DARF para recolhimento do IRPJ. Alegou, também, que
os códigos de recolhimento CSLL, PIS e COFINS estão corretos para a opção Lucro Presumido,
o que poderia descaracterizar o erro material como um prejuízo para a Receita Federal.
A partir do exposto, o Recorrente afirma que conforme disciplinado na Lei n.o
9.430/96, Art. 26, §1°, a palavra tributação não se sujeita apenas ao IRPJ, mas, também, aos
demais tributos da pessoa jurídica, tais como CSLL, PIS e COFINS, reconhecendo que todos os
recolhimentos citados, foram realizados com o código do Lucro Presumido, sendo o equívoco do
código cometido no recolhimento do IRPJ.
Além disso, tem-se que depois do recolhimento do PIS e da COFINS a opção de
tributação pelo Lucro Presumido estaria definitivamente tomada, portanto, não seria possível
alterá-la. Assim, argumenta que o recolhimento do IRPJ com código do Lucro Real não passou
de um erro material, sem prejuízo ao erário.
Dessa forma, o Recorrente requer que seja reconhecida a invalidade do Auto de
Infração e do respectivo Lançamento Fiscal, a partir da justificativa de que não há amparo legal
para a desqualificação da opção pela tributação pelo Lucro Presumido, e portanto, não existem as
diferenças lançadas a título de contribuição para o PIS/PASEP. Em caso de manutenção do Auto
de Infração, postula-se pela adequação deste e do Lançamento Fiscal, considerando o período
"Anual" para apuração dos tributos.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.321 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721618/2012-74

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), por meio
do acórdão n.o 11-62. 262 – 5a Turma da DRJ/REC (fls. 81 a 89), julgou Improcedente a
Impugnação do Recorrente, mantendo o crédito tributário lançado de ofício relativo ao
PIS/PASEP.
Reconhece-se que o presente processo administrativo contempla as mesmas
razões de decidir do lançamento relativo ao IRPJ/CSLL constante do processo n.o
13984.721586/2012-15, em virtude de estarem apoiados nos mesmos argumentos da
Impugnação.
Segundo a DRJ, ao apreciar a Impugnação do Recorrente, tendo em vista a
existência de pagamentos e entrega de DCTF referente ao ano-calendário de 2008, não pode
considerar a argumentação de que o autuado teria optado pelo lucro presumido, mesmo como
prova a própria entrega da DIPJ, ex. 2009. Além disso, pelos termos da Solução de Consulta
Interna Cosit n.o 005, de 11 de fevereiro de 2008, a hipótese de que a opção pelo lucro presumido
pode se constituir não apenas com o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido,
mas, também, na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) ou na própria
DIPJ, somente pode ser considerada válida quando não há pagamento do IRPJ ou entrega da
DCTF, o que no respectivo caso não ocorreu, já que o Recorrente efetuou os primeiros
pagamentos do ano-calendário 2008, relativos aos quatro tributos (IRPJ/CSLL/PIS/COFINS), no
mesmo dia (10/07/2008), sendo dois pagamentos relacionados à apuração pelo Lucro Real (IRPJ
- 5993 e CSLL 2484) e dois referentes à COFINS e ao PIS cumulativos - códigos 2172 e 8109.
O Recorrente tomou ciência do referido Acórdão em 16/08/2019 (fl. 103) e
protocolou o Recurso Voluntário em 11/09/2019 (fls. 106 a 117).
Em seu Recurso Voluntário (fls. 106 a 117) o Recorrente alega que sempre foi um
contribuinte honesto, uma vez que nenhuma outra irregularidade foi encontrada nos livros e
recolhimentos fiscais, unido ao fato de que todos os tributos devidos foram pontualmente
recolhidos, a não ser pelo erro material do não preenchimento do código de IRPJ. Destaca-se
também que os códigos dos recolhimentos da CSLL, PIS e COFINS, estão corretos para a opção
pelo Lucro Presumido.
Outrossim, o Recorrente defende-se da acusação de inadimplência ao afirmar que
apesar do devido erro material, os tributos foram calculados e recolhidos pela Receita Federal, o
que não causou nenhum prejuízo real ao erário. Somada a esses fatos, há a alegação de que não
há amparo legal na arbitrariedade em fixar o período de apuração na trimestralidade por Lucro
Real.
Portanto, o Recorrente requer, em primeiro momento, a invalidade do Auto de
Infração e seu respectivo Lançamento Fiscal, e em segundo momento, caso não aceita a
nulidade, requer-se a adequação do Auto de Infração e do Lançamento Fiscal, considerando o
período “Anual” para apuração dos tributos.
A 3a Seção de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
chegou a analisar o recurso voluntário do Recorrente. Contudo, com base na legislação
atualmente em vigor, é de competência da 1a Seção o julgamento de processos relativos à
cobrança de PIS e de COFINS, quando reflexos do IRPJ, formalizados em um mesmo
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.321 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721618/2012-74

procedimento fiscal e com base nos mesmos elementos de prova, ainda que não tenham sido
exigidos através de um mesmo Processo Administrativo Fiscal.
Sendo assim, A 3a Seção votou por declinar a competência para a 1a (primeira)
Seção do CARF e propôs que o processo fosse remetido para compor novo lote, em seguida
sendo sorteado na seção de julgamento competente.
Este é o Relatório.
Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais
formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, razões
pelas quais dele se toma conhecimento.
A principal controvérsia neste processo administrativo fiscal está relacionada ao
fato de o Recorrente apresentar declaração de IRPJ/2009 como optante pelo lucro presumido,
mas recolher DARF de IRPJ como optante pelo lucro real.
Destaca-se que o presente processo administrativo contempla as mesmas razões
de decidir do lançamento relativo ao IRPJ/CSLL constante do processo n.o 13984.721586/2012-
15, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de convicção.
Em seu favor, o Recorrente sustenta que ocorreu um erro material no
preenchimento do DARF de IRPJ, uma vez que na DIPJ, bem como nos recolhimentos do PIS e
da COFINS, a informação é da opção pela apuração na modalidade do lucro presumido.
Além disso, o Recorrente alega que “todos os ingressos e saídas de valores foram
oferecidos à tributação e todos os tributos devidos foram pontualmente recolhidos, porém
lastimavelmente o código do recolhimento do IRPJ foi preenchido com erro material”.
Sustenta também que a metodologia de apuração do lucro real está reservada aos
grandes contribuintes cujos faturamentos estão bem acima que os auferidos pela sociedade de
advogados ora autuada.
Defende-se também que a opção pelo Lucro Presumido se dá pelo pagamento do
primeiro tributo que compõe o citado regime de tributação e não somente pelo pagamento do
IRPJ. Logo, como houve o pagamento do PIS e da COFINS pela modalidade do lucro
presumido, deve-se considerar esse o regime de apuração do IRPJ.
Também argumenta que o lançamento contém vícios, pois está fundamentado em
uma apropriação indevida de crédito, uma vez que a fiscalização compensou seus recolhimentos
de tributos pela nova forma de apuração pelo lucro real sem o seu consentimento e porque a
apuração foi efetuada em períodos trimestrais (e não anual).
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.321 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721618/2012-74

Contudo, o principal argumento do Recorrente para sustentar sua opção pelo
Lucro Presumido gira em torno de que o único erro cometido se refere ao preenchimento do
código de pagamento do IRPJ no DARF e que todas as outras provas levam ao entendimento que
sua opção foi pelo Lucro Presumido.
Pois bem, apesar do processo administrativo fiscal basear-se no Princípio da
Verdade Material, o qual busca a verdade dos fatos jurídicos realizados pela pessoa fiscalizada e
sua subsunção à lei, não se resumindo a critérios meramente formais, o caso em tela está
diretamente relacionado a uma determinação legal, qual seja, o §1o do art. 26 da Lei 9.430/96
que assim dispõe:
“Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em relação
a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira ou
única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada
ano-calendário.”
Depreende-se dos dispositivos acima, que a opção pelo Lucro Presumido será
manifestada com o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido, ou seja, do
pagamento do IRPJ. Logo, a Lei é clara em dizer que a opção será manifestada com o pagamento
da primeira ou única quota do imposto devido, correspondente ao primeiro período de apuração
de cada ano-calendário. As expressões "primeira ou única quota" e "imposto devido" não deixam
margens a dúvidas: o tributo a ser considerado para a opção entre lucro presumido e real é o
IRPJ.
Poderia até talvez argumentar, por exemplo, se a DCTF de janeiro, fevereiro e
março estivesse informando que era lucro presumido e somente o pagamento do IRPJ informasse
o lucro real para o primeiro trimestre.
Todavia, como bem demonstrou a DRJ, os primeiros pagamentos realizados pelo
Recorrente somente ocorreram em 10/07/2008 e o código de receita tanto do IRPJ, quanto da
CSLL, foi o de demais pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base em lucro real na
estimativa mensal.
Destaca-se que todos os outros recolhimentos de IRPJ e CSLL feitos no ano de
2008 foram realizados nos códigos de receita 5993 (IRPJ – estimativa mensal – lucro real) e
2484 (CSLL – estimativa mensal – lucro real).
Além disso, a opção pelo lucro presumido somente teria acontecido se o
Recorrente houvesse recolhido trimestralmente, em caráter definitivo, o imposto relativo aos
fatos geradores ocorridos no trimestre e como a DRJ demonstrou, bem como os DARFs
apresentados pelo Recorrente mostram que os recolhimentos foram mensais e não trimestrais.
Ao recolher mensalmente, durante todo o ano de 2008, o IRPJ e a CSLL sobre
base de cálculo estimada, antecipando os tributos devidos a serem ajustados no final do
exercício, o Recorrente ficou obrigado à apuração pela sistemática do lucro real, vedando a
legislação em vigor a alteração de opção pelo lucro real assim exercida, que é definitiva para
todo o ano-calendário.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.321 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721618/2012-74

Portanto, mesmo compreendendo que a opção pode ter sido acarretada por um
erro material, os DARFs de recolhimento da estimativa mensal constituem prova cabal do
exercício da opção pela sistemática de tributação pelo lucro real anual.
Logo, o Recorrente restou obrigado à apuração do lucro real no ano-calendário de
2008, não porque a lei assim o determinasse, mas sim porque optou por esta sistemática ao
recolher mensalmente DARFs de IRPJ e CSLL pela modalidade do lucro real.
Sendo assim, não sendo optante pelo lucro presumido, o Recorrente não está na
exceção do inciso II do art. 8o da Lei 10.637/2002 e no inciso II do art. 10 da Lei 10.833/2003.
Com isso, o Recorrente está obrigado à apuração do PIS e da COFINS na sistemática não
cumulativa nos termos do art. 1o e seguintes das leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Portanto, sou
do entendimento que está correto o auto de infração lavrado pela fiscalização contra o
Recorrente.
Quanto ao argumento que o lançamento contém vícios, pois está fundamentado
em uma apropriação indevida de crédito, uma vez que a fiscalização compensou seus
recolhimentos de PIS e COFINS no auto de infração sem o seu consentimento, entendo que a
autoridade fiscal agiu corretamente.
Cabe-se lembrar à Recorrente que caso a fiscalização não tivesse feito a
compensação de ofício, a multa do auto de infração seria aplicada sobre o valor integral do PIS e
da COFINS na sistemática não cumulativa, o que fatalmente iria majorar o seu débito atual, já
que a atualização dos créditos não seria superior à multa.
Além disso, nos termos do art. 7o do Decreto-Lei 2.287/1986, a Receita Federal do
Brasil, antes de proceder à restituição ou ao ressarcimento de tributos, deverá verificar se o
contribuinte é devedor à Fazenda Nacional, veja:
“Art. 7o A Receita Federal do Brasil, antes de proceder à restituição ou ao ressarcimento
de tributos, deverá verificar se o contribuinte é devedor à Fazenda Nacional. (Redação
dada pela Lei n.o 11.196, de 2005)
§ 1o Existindo débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou ressarcimento
será compensado, total ou parcialmente, com o valor do débito. (Redação dada pela Lei
n.o 11.196, de 2005)
§ 2o Existindo, nos termos da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, débito em nome
do contribuinte, em relação às contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, ou às contribuições
instituídas a título de substituição e em relação à Dívida Ativa do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, o valor da restituição ou ressarcimento será compensado, total ou
parcialmente, com o valor do débito. (Redação dada pela Lei n.o 11.196, de
2005)
§ 3o Ato conjunto dos Ministérios da Fazenda e da Previdência Social estabelecerá as
normas e procedimentos necessários à aplicação do disposto neste artigo. (Redação dada
pela Lei n.o 11.196, de 2005)”
Dessa forma, mesmo que o valor pago de PIS e de COFINS na sistemática
cumulativa seja considerado crédito para o Recorrente, esse somente será restituído pela Receita
Federal do Brasil se o auto de infração for liquidado, pois caso contrário, o crédito será
novamente compensado de ofício.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.321 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721618/2012-74

Portanto, não há nulidade no procedimento utilizado pela fiscalização para
lavratura do auto de infração em questão, muito antes pelo contrário, houve zelo da fiscalização
em multar somente aquilo que restou sem recolhimento.
Por fim, no tocante à argumentação da apuração anual ao invés da apuração
mensal, cabe-se destacar que a legislação própria das contribuições ao PIS e à COFINS impõe
como critério temporal às contribuições sociais a apuração mensal, vide o art. 1o da Lei
10.637/02:
“Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil.” (g.n)
Sendo assim, sou do entendimento que está correta a apuração mensal das
contribuições do PIS e da COFINS realizada pela autoridade fiscal.
Conclusão
De todo o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
para determinar a manutenção dos créditos tributários lançados relativos ao PIS/PASEP, nos
termos do presente Voto.
Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 134
DF CARF MF
Original